Tribunal: STJ
Processo: 1001513-73.2022.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819978 - SP (2024
/0460277-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: A C M
ADVOGADO
: LUCIANO SIQUEIRA BUENO - SP131620
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PEDRO CAMERA PACHECO - SP430731
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 284/STF.
impugnação específica ao referido fundamento, de modo que a decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52575720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b8f35410-cf0c-4cda-a194-36ebdc9cc9d1

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b8f35410-cf0c-4cda-a194-36ebdc9cc9d1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819978 - SP (2024
/0460277-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: A C M
ADVOGADO
: LUCIANO SIQUEIRA BUENO - SP131620
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PEDRO CAMERA PACHECO - SP430731
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 284/STF.
impugnação específica ao referido fundamento, de modo que a decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por A C
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
M contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
aplicação do disposto no
III, do
e na
por analogia.
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o enfrentamento do mérito da
presente liça, por impor severo debate acerca da ‘supressão de instâncias’, fincada na
Documento eletrônico VDA51609714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:11
Código de Controle do Documento: e14c21f5-0002-4e73-88b8-d4b54592a0d8

esdrúxula prevalência de Procedimento Administrativo flagrantemente inquinado de
vícios essenciais insanáveis e da ‘ofensa à coisa julgada (formal e material)’
particularmente a v. Acórdão que decretou-lhe a ABSOLVIÇÃO JUDICIAL, não permite e
/ou admite interrupção na adstrita senda monocrática, com espeque em dire- tivas
meramente procedimentais (forma extrínseca) em desafio à apreensão do real conteúdo
objurgado" (fl. 638).
Sustenta, ainda, que "se honre essa venerável Presidência reverter a r.
Decisão monocrática combatida para acatar o seguimento do Recurso Especial, ou,
subsidiariamente, submeter o presente Agravo Interno à apreciação colegiada desta
colenda Corte" (fl. 639).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (fls. 632-633).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Súmula 284/STF. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51609714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:11
Código de Controle do Documento: e14c21f5-0002-4e73-88b8-d4b54592a0d8

Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao referido fundamento.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51609714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:11
Código de Controle do Documento: e14c21f5-0002-4e73-88b8-d4b54592a0d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.819.978 / SP
Número Registro: 2024/0460277-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005365720178260047 10015137320228260047
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A C M
ADVOGADO
: LUCIANO SIQUEIRA BUENO - SP131620
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PEDRO CAMERA PACHECO - SP430731
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO OU
READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: A C M
ADVOGADO
: LUCIANO SIQUEIRA BUENO - SP131620
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52503005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:15
Código de Controle do Documento: 044cdaa9-014d-4197-8bc9-0b51cb9f5da6

PROCURADOR : PEDRO CAMERA PACHECO - SP430731
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:15
Código de Controle do Documento: 044cdaa9-014d-4197-8bc9-0b51cb9f5da6